Tribunal: STF
Processo: ARE 1526221
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ADI Nº 2.332-ED/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS REJEITADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. INCRA. VALOR INDENIZATÓRIO. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS TÉCNICOS. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO DA OFERTA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO PROVIMENTO. 



    1. A Constituição Federal dispõe que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição (art. 5º, inciso XXIV). Portanto, na desapropriação, o princípio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade. 



    2. O perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial, cujo laudo, via de regra, serve como parâmetro mais confiável na fixação do justo preço. 



    3. A perícia judicial fixou indenização no valor de R$2.668.546,98 – sendo R$2.027.683,19 pela terra nua e R$640.863,79 pelas benfeitorias –, apurando o justo preço do imóvel expropriado. A avaliação do perito oficial foi feita com base em norma técnica em vigor (NBR/ABNT 14.653-3), sem quaisquer vícios, proporcionando ao expropriado a possibilidade de manter inalterado o seu patrimônio, com o recebimento do valor que lhe permite adquirir outro bem semelhante. 



    4. Os juros compensatórios destinam-se a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, não sendo devidos quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A, §§1º e 2º, incluídos pela MP 2.183-56/2001). Afastada a incidência dos juros compensatórios ante a não ocorrência de perda de renda, visto se tratar de desapropriação de propriedade improdutiva. 



    5. A correção monetária incidente sobre o valor da terra nua tem regulamentação própria, regulada pelo Decreto 578/1992. Os TDAs são corrigidos pela TR mais juros de 6% ao ano, não se aplicando sobre eles outros índices de atualização. 



    6. O valor indenizatório pelas benfeitorias apurado na perícia deverá ser corrigido monetariamente (LC 76/93, art. 12, §2º), seguindo-se a dedução do valor da oferta, corrigida monetariamente conforme o manual de cálculos da Justiça Federal. 



    7. Mantida a verba honorária de 5% sobre o valor da diferença entre o preço ofertado em juízo e o valor da indenização fixado em juízo (Decreto-Lei 3.365/41, art. 27, § 1º, alterado pela Medida Provisória 2.183-56/2001). 



    8. NÃO PROVIMENTO da apelação do INCRA.” (e-doc. 52).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 58).



    3. Nos embargos de declaração, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Afirma que os juros compensatórios, na desapropriação, devem corresponder ao percentual de 12% ao ano, no período compreendido entre o deferimento da cautelar e o julgamento de mérito da ADI nº 2.332/DF, ou seja, entre 05 de setembro de 2001 e 17 de maio de 2018.



    3.1. Sustenta que, durante o período acima mencionado, voltou a ser aplicado o entendimento do enunciado nº 618 da Súmula do STF, o qual prevê que a taxa de juros compensatórios na desapropriação é de 12% ao ano.



    3.2. Narra que o Colegiado de origem, ao decidir pela aplicação do percentual de 6% para o cálculos dos juros compensatórios contrariou os princípios da segurança jurídica e do respeito ao ato jurídico perfeito.



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Sem razão o agravante.



    5. No julgamento da ADI nº 2.332/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.



    6. Na sequência foram opostos dois embargos de declaração, em ambos se questionou ao STF quanto à permanência do percentual dos juros compensatórios no patamar de 12%, durante o período de vigência da cautelar, tendo em vista a mudança na jurisprudência da Corte sobre o tema, a partir do julgamento do mérito da ADI nº 2.332/DF, e considerando o fato de que a cautelar vigeu por 17 anos.



    7. A pretendida modulação de efeitos foi expressamente rejeitada no julgamento dos dois embargos de declaração opostos na ADI nº 2.332/DF. Confiram as respectivas ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material da ementa da ADI 2332 e (ii) esclarecimento acerca dos efeitos temporais do acórdão. 



    2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do §4º do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 



    3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 



    4. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do §4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.”



    (ADI 2332 ED-SEGUNDOS / DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022, p. 09/01/2023 - grifos acrescidos).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO EXPRESSA ACERCA DA EFICÁCIA RETROATIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESPROVIMENTO. 



    1. Embargos de declaração em que se alega: (i) omissão sobre suposta questão de ordem relativa aos efeitos da medida cautelar, tendo em vista o julgamento do mérito em sentido oposto; (ii) obscuridade quanto à superação de entendimento anterior da Corte a respeito de decisões submetidas à coisa julgada. 



    2. Não há omissão no acórdão embargado. A concessão inicial da cautelar, no que tange aos juros, foi superada com o julgamento do mérito, tendo em vista a atribuição de eficácia ex tunc ao acórdão. Não se justifica o conhecimento de questão de ordem: se o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu expressamente que a decisão produz efeitos retroativos, fica prejudicada, por questões lógicas e jurídicas, a discussão sobre os efeitos da cautelar, que cessam desde sua origem. 



    3. Também não há que se falar em obscuridade. Não se tratando de relação de trato continuado, os feitos já transitados em julgado se submetem às regras comuns do Código de Processo Civil, em linha do que já foi decidido pelo STF nos Temas 360 (RE 611.503, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin) e 733 de repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    4. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.”



    (ADI nº 2.332-ED-ED/DF, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 31/05/2023; grifos acrescidos).



    8. Da leitura do que acima transcrito, percebe-se que a argumentação do agravante foi amplamente discutida, e rejeitada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Tribunal, não mais ensejando controvérsias no tocante ao percentual dos juros compensatórios.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator